Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-84.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010602-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE GOIANA DE ANDRADE - CPF: 455.692.073-68 (ADVOGADO), INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA - CNPJ: 47.333.539/0001-26 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), LEANDRO MANZ VILLAS BOAS RAMOS - CPF: 219.767.878-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO
DO PERITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
468
DO
CPC
– INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
468
do
CPC
dispõe que a
substituição
do perito pode ocorrer, unicamente, quando lhe falte conhecimento técnico ou científico ou quando deixa de cumprir encargo que lhe fora atribuído sem justificativa, sendo certo que a meras alegações genéricas no que tange à
ausência de especialização na área da profissional indicada para realizar o trabalho pericial
não configura motivo suficiente para imputar deficiência técnica ao
expert.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010602-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA

AGRAVADO:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
INDÚSTRIA CERÂMICA FRAGNANI LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, da 3ª
Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas
nº
1020784-60.2021.8.11.0002
, ajuizada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, que indeferiu o pedido de substituição da profissional indicada pela empresa nomeada perita pelo juízo –
Sra. JASSIELYNE MARCHETTO
.

Em suas razões recursais a empresa agravante aduz que
“
referido procedimento acautelatório deve ser feito de forma segura a fim de não prejudicar a prova, por considerar, especialmente, a necessidade da Agravada em resolver a situação-problema, o que induzirá na perda do material da perícia”
(sic).

Alega que
“com o fim de abranger toda a complexidade do caso concreto, é imprescindível a adequada especialidade do expert nomeado para a realização da perícia”
(sic).

Informa que
“a perícia em atenção deverá apresentar respostas quanto à qualidade das placas cerâmicas utilizadas no empreendimento do caso em questão – mormente o gretamento de peças -, para constatar se as mesmas atendem aos requisitos exigidos pelas normas existentes e, ainda, se houve descumprimento das normas técnicas de assentamento NBR-13753 e 13754/96 por parte da Construtora”
(sic).

Sustenta que
“na vistoria/perícia a ser realizada, é fato incontroverso que todos os pontos detêm relação com materiais, suas composições químico-físicas, seus comportamentos diante de fatores externos e propriedades dos produtos utilizados, demandando perito que desenvolva atividades típicas desse conjunto”, bem como que “a presente perícia demanda conhecimento específico na área de engenharia de materiais e cerâmica”
(sic).

Diz que
“a especialização da Perita não abrange o objeto da perícia a ser realizada nos autos de origem, motivo pelo qual se impugnou a nomeação e ora se recorre para que seja providenciada a substituição da Perita por expert com comprovada especialização no objeto da perícia”
(sic).

Destaca que
“em relação ao risco de dano grave e de difícil reparação existente na prolação do decisum ora atacado mediante o presente Agravo de Instrumento, ressalta-se que a realização do ato pericial foi agendada para a data de 24 de junho de 2022, situação que torna indispensável a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para obstar a realização da perícia até que seja julgado o mérito do presente agravo”
(sic).

Anota que
“o mérito do presente recurso trata de questões técnicas que são absolutamente prejudiciais à realização da perícia, haja vista que o trâmite legal restaria violado, uma vez que o ato pericial poderá vir a ser realizado por profissional de área técnica distinta daquele objeto da perícia, violando assim a regra processual que determina a especialidade do perito”
(sic).

Ressalta que
“o processo em epígrafe prossiga com tal procedimento estará sendo afastada a regularidade técnica quanto à formação da prova, se prestando apenas para satisfazer os interesses unilaterais da Agravada, situação repugnável que não cumpre o objetivo da prestação jurisdicional devida no âmbito da ação de produção antecipada de prova, o que claramente caracteriza-se como grande risco de dano grave e de difícil reparação proveniente da manutenção da decisão vergastada”
(sic).

Acrescenta que
“em relação à probabilidade de provimento do recurso, vislumbra-se este presente neste Agravo de Instrumento, tendo em vista a EXPRESSA PREVISÃO LEGAL que determina a nomeação de expert com comprovada especialidade para a realização da perícia e autoriza a substituição no caso de não existir comprovação da referida expertise”
(sic).

Assim, com base nos pressupostos legais, requer o provimento do recurso para que
seja determinada a
substituição

da
expert
por profissional reconhecidamente

especializado na área referente ao objeto da perícia, com supedâneo no artigo 468,

inciso I, do Código de Processo Civil.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 15/06/2022, conforme Id
131788199.

Contraminuta ofertada no Id
134390695, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 131405696.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia sobre a análise do acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de
substituição
da perita
Jassielyne Marchetto
, por não ter sido verificada nenhuma das hipóteses previstas no artigo
468
do
CPC
.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“(...) Pois bem, dispõe o artigo 468 do CPC que:

“O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.".

Deste modo, para que seja acolhido o pedido de substituição do perito, deve à parte demonstrar a sua incapacidade técnica ou científica para afastá-lo da realização do exame pericial, fato este que não ocorre nos autos.

Isso porque, a requerida apenas limitou-se a alegar de forma genérica a ausência de especialização na área da profissional indicada para realizar o trabalho pericial.

Outrossim, verifico que a profissional possui formação em arquitetura e urbanismo, bem como cursos em vistoria e perícia de imóveis e se julga capaz em exercer múnus já que foi indicada pela empresa nomeada perita como uma profissional capaz de realizar os trabalhos periciais.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de substituição da profissional neste momento sem que a requerida tenha apresentado qualquer prova de sua alegada imperícia.

Ademais, a requerida apresentou quesitos e indicou assistente técnico que acompanhará todo o trabalho realizado pela profissional indicada, podendo, depois de elaborado o laudo, pedir esclarecimentos.

Dessa forma, indefiro o pedido de substituição da profissional indicada pela empresa nomeada perita e no impulso determino que seja cumprida integralmente a decisão de id. 67708456”
(Id 130217685)

Não se conformando, a agravante
pugna pelo provimento do recurso,
para que
seja determinada a
substituição

da
expert
por profissional reconhecidamente

especializado na área referente ao objeto da perícia, com supedâneo no artigo 468,

inciso I do Código de Processo Civil.

Pois bem. D
ispõe o artigo
468
do
Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 468. O perito pode ser substituído quando:

I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico;

II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.”

Entretanto, em que pesem os argumentos despendidos pela parte recorrente, tenho que a decisão hostilizada não apresenta qualquer irregularidade.

E digo isso porque,
não há evidências da aventada falta de conhecimentos técnicos da perita nomeada para a realização do mister.

Como bem consignado pelo Magistrado singular,
“verifico que a profissional possui formação em arquitetura e urbanismo, bem como cursos em vistoria e perícia de imóveis e se julga capaz em exercer múnus já que foi indicada pela empresa nomeada perita como uma profissional capaz de realizar os trabalhos periciais”
(sic).

Ademais, não se justifica impor a
substituição
da perita do juízo
a quo
, sobretudo pela independência funcional do togado condutor do feito, no exercício da jurisdição, porquanto trata-se de auxiliar da justiça, e, nesta condição, deve ser um profissional de sua confiança.

Dessa forma, inexistindo qualquer das hipóteses legais referenciadas, não há acolher o pedido de
substituição
da perita nomeada pelo Juízo de primeiro grau, sob o argumento genéricos de que esta não possui
especialização na área da profissional indicada para realizar o trabalho pericial.

A propósito, assim já decidiu este e. Sodalício, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA LIQUIDANTE – NÃO CONSTATAÇÃO –
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO NOMEADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 468 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 75 do CPC, a pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Na hipótese, não há falar em vício na representação processual da Agravada, uma vez que o sr. José Pereira Filho tem plenos poderes para representar a empresa, conforme procurações anexas e cópia dos seus atos constitutivos. Por fim, não ficaram demonstradas quaisquer das hipóteses que justificam a substituição da perita nomeada pelo juízo, razão pela qual a decisão deve ser mantida.”
(TJ-MT - AI: 10143307520188110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2019)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO.
Pretensão de designação de outro perito. Inadmissibilidade. A nomeação de perito é ato discricionário do juiz (art. 465, CPC, e art. 14, caput, Decreto-Lei nº 3.365/41). As hipóteses para substituição do perito estão previstas no art. 468 do CPC, não configuradas no caso. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a pertinência de sua realização (art. 370, CPC). A apreciação do laudo ou sua desconsideração compõem matéria própria da sentença. Não há como determinar que o magistrado considere a prova ou a entenda de tal ou qual maneira. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22209265220218260000 SP 2220926-52.2021.8.26.0000, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 27/01/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ART. 468, CPC. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 468, CPC,
dispõe que a substituição do perito pode ocorrer, unicamente, quando lhe falte conhecimento técnico ou científico ou quando deixa de cumprir encargo que lhe fora atribuído sem justificativa, sendo certo que a mera discordância da parte em relação ao laudo pericial não configura motivo suficiente para imputar deficiência técnica ao expert.”
(TJ-MG - AI: 10000205164171001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022